Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752663-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DUILIO FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 22259726 - Pág. 141 ou ID 79379630 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de São Sebastião nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0704663-79.2019.8.07.0012. Por despacho (ID 22259726 - Pág. 138 ou ID 79176048 - Pág. 1), o ilustre Juízo a quo determinou que o agravante-autor promovesse o andamento do feito. O agravante-autor requereu a expedição de ofício à CIRETRAN no sentido de que fosse bloqueado o veículo objeto da ação de busca e apreensão (ID 22259726 - Pág. 140 ou ID 79377773 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir dos seguintes fundamentos: “1. De início, não há qualquer motivo para o bloqueio do veículo pelo CIRETRAN/RENAJUD. De fato, com tal requerimento o autor pretende de forma simplista a transferência do cumprimento da liminar de busca e apreensão do oficial de justiça para as forças policiais, sendo somente admissível em hipótese excepcional, como pela ocorrência de furto do veículo, por exemplo. Cumpre consignar, por oportuno, que embora a Lei no 13.043/14 faça previsão da restrição judicial, há de se salientar que a existência do gravame no bem dado em garantia, por si só, impede a transferência do veículo sem a anuência do credor. Portanto, mostra-se despicienda a inscrição de impedimento judicial. 2. Por outro lado, em relação ao requerimento para dilação de prazo, indefiro-o. Caso o patrono da parte autora disponha de tempo, favor ler a certidão de ID 52648539 (a qual confirma o domicílio do devedor). Dito isso, promova a parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o escorreito andamento do feito, pugnando pelo que de direito, sob pena de extinção” (ID 22259726 - Pág. 141 ou ID 79379630 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre. Pontua que o pedido de bloqueio do veículo junto ao sistema Renajud é medida legal e primordial para a justiça, pois é ferramenta posta à disposição do Judiciário para contribuir, eficaz e rapidamente, com a satisfação do crédito exequendo sendo também forma que os credores têm para reprimir a livre circulação de carros com ordem de busca e apreensão expedida. Frisa que o lançamento de restrição de circulação de veículo deve ser deferido para possibilitar a prestação jurisdicional com máxima efetividade sobretudo quando restar demonstrada a ação do devedor de obstar a execução. Salienta que teria havido equívoco do magistrado ao indeferir o bloqueio requerido haja vista que o artigo 3o, §9o do Decreto-lei 911/69 determina que, ao decretar a Busca e Apreensão de veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Para justificar o pedido de efeito suspensivo, destaca que, se não efetivada a apreensão, pode haver o desaparecimento do veículo, ou até mesmo a ocorrência de qualquer sinistro até o julgamento da lide. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Toma-se por ato urgente aquele cujo adiamento implica em perecimento do direito ou que, dito de outra forma, no futuro seria inútil. Sob este prisma, em cognição sumária do caso apresentado, por ora, não se denota o risco de perecimento do direito. Os consectários abstratamente decorrentes do não bloqueio do veículo não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar. Não bastasse isso, no último dia 11/12/2020, o Banco agravante indicou novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão e, em 16/12/2020, apresentou o comprovante de pagamento das custas necessárias ao cumprimento da diligência. Como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Ainda não foi efetivada citação na ação, assim desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator